Tribunal: STF
Processo: RE 782649
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA



                 Conheço e provejo os embargos de divergência para, dando provimento ao extraordinário, reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, indeferindo a ordem.



(Texto criado pela gerência de Publicação de Acórdãos, conforme previsão do art. 95 do RISTF)